Tribunal: CARF
Processo: 13227.720666/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.720666/2016-41
RESOLUÇÃO
2401-001.020 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARIENES ALMEIDA SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão n.
101.013.395, da 1a Turma da DRJ01, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte.
A ação fiscal foi assim relatada no acórdão recorrido:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.020 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720666/2016-41
2
Pela Notificação de Lançamento no 02502/00008/2016, de fls. 02-05, do exercício
de 2011, lavrada em 12/09/2016, o contribuinte identificado no preâmbulo foi
intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$103.351,48, referente
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda
Andradina” (NIRF 8.533.918-0), com área declarada de 2.750,0 ha, localizado no
município de Alta Floresta D ́Oeste/RO.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2011, iniciou-
se com o Termo de Intimação Fiscal no 02502/00001/2016 (fls. 6-7). Por meio do
referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além dos
documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua
identificação e do imóvel, o seguinte documento:
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: - Laudo de avaliação do
Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas -ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica -ART registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - Crea, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo
direto de dados de mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao
imóvel. Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de
2011, a preço de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de
Preços de Terra - SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2011 no valor
de R$ 281,00.
O fiscalizado se manifestou às fls. 9-11 e apresentou documentos.
Lavrou-se então o Termo de Intimação Fiscal de fls. 30, solicitando novos
documentos.
O fiscalizado se manifestou às fls. 32.
Procedendo a análise e verificação dos documentos apresentados pelo fiscalizado
e dos dados constantes na DITR/2011, a Autoridade Fiscal alterou o Valor da Terra
Nua (VTN) declarado de R$5.000,00 (R$1,81/ha), arbitrando o valor de
R$772.750,00 (R$281,00/ha), com base no SIPT/RFB, disso resultando aumento
do Valor da Terra Nua Tributável, com o conseqüente lançamento do imposto
suplementar de R$45.617,71, conforme demonstrativo de fls. 4.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 03 e 05.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.020 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720666/2016-41
3
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada improcedente
conforme acórdão recorrido que recebeu a seguinte ementa:
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - DA SUBROGAÇÃO.
O sujeito passivo da obrigação tributária diz-se contribuinte, quando tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador
dessa exigência; não constando expressamente do título transmissivo da
propriedade a quitação do ITR, referente aos fatos geradores anteriores à
transmissão, subroga-se na pessoa do adquirente do imóvel o crédito tributário
apurado posteriormente.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Essa área ambiental, para fins de exclusão do ITR, deve ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
DAS ÁREAS UTILIZADAS.
Cabe ao impugnante especificar e comprovar as áreas utilizadas cujo
reconhecimento seja pretendido.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base em valor constante
no SIPT, por falta de documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância
com as normas da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca,
o valor fundiário do imóvel e a existência de características particulares
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
O contribuinte, então, apresentou o recurso voluntário (fls. 95/104), em que:
- Argumenta que adquiriu o imóvel judicialmente em 07/01/2015 (data da emissão
da carta de adjudicação), através de depósito do valor da compra em processo judicial. Defende,
então, que a adjudicação tem o mesmo efeito de uma arrematação em hasta pública (aquisição
originária conforme art. 879 do CPC), de modo que os débitos anteriores à arrematação sub-
rogam-se no preço da alienação. Assim, deve o fisco buscar a satisfação do crédito mediante
exercício do direito de sub-rogação.
- Aduz existem áreas não tributáveis no imóvel que devem ser excluídas da base de
cálculo do lançamento, conforme art. 10, II, “a” e “c” da Lei n. 9.393/96, já que o lançamento não
levou em consideração a área de preservação permanente e a sua atividade produtiva.
- Afirma que o fisco utilizou o valor de 2015 para apuração do valor devido em 2011
e que o fiscal não tem a prerrogativa de arbitrar aleatoriamente qualquer valor.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.020 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720666/2016-41
4
- Defende que é desnecessária a apresentação do Ato Declaratório do IBAMA – ADA
para o reconhecimento de área de preservação permanente. Afirma que a IN n. 256/2002
extrapola o conteúdo da lei n. 9.393/96, o que fere o princípio da legalidade.
Requer, por fim, que o Conselho declare a nulidade do lançamento por
ilegitimidade passiva e, sucessivamente, que seja terminada a exclusão da base de cálculo do
tributo das áreas de preservação permanente e das áreas imprestáveis para exploração agrícola.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
Em análise detida dos autos, verificou-se necessária a conversão do julgamento em
diligência para determinar que a DRF providencie a juntada aos autos da tela do sistema SIPT. Em
seguida, intime-se o contribuinte para que se manifeste em 20 dias úteis. Após, retornem os autos
para julgamento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 116
DF CARF MF
Original